Tribunal: TJES
Processo: 5019090-34.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019090-34.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 99PAY S.A.
RECORRIDO: NEON PAGAMENTOS S.A. e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PLATAFORMA DE PAGAMENTO DIGITAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PAGAMENTO NÃO REPASSADO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS FORNECEDORES – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, por preencher os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, ante a ausência de hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo.

2.RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por ALINE JESUS DOS SANTOS em face de NEON PAGAMENTOS S.A. e 99PAY S.A., em que narra a parte autora que realizou o pagamento da fatura do cartão de crédito da ré NEON, via 99PAY. Apesar do pagamento efetuado, não houve reconhecimento do adimplemento. Tal conduta importou na restrição do nome da autora.

Sobreveio sentença em ID.
15396227
, em que o Juiz
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido autoral:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, via de consequência, defiro a liminar para determinar a baixa imediata da negativação do nome da consumidora autora, ficando os requeridos obstados de realizarem novas cobranças ou de promoverem nova negativação em razão da cobrança ora discutida (R$391,52, Vencimento: 15/07/2024) e já adimplida na data de vencimento pela consumidora ou de eventuais encargos de mora indevidamente incidentes em seu cartão que sejam decorrentes da referida fatura, sob pena de multa a ser arbitrada no momento oportuno. Condeno solidariamente os requeridos ao pagamento à autora do valor de R$6.000,00, a título de indenização por danos morais, atualizado monetariamente e acrescido de juros legais a partir desta data.

A ré 99Pay, irresignada, interpôs recurso inominado requerendo a reforma da sentença.

A parte recorrida apresentou contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

3. VOTO

Ainda em sede preliminar, a parte recorrente sustenta a falta de interesse de agir. No que concerne a preliminar aventada, verifico a utilidade da demanda pois, além da obrigação de fazer, há a pretensão de fixação de indenização por danos morais que é, inclusive, objeto de resistência da parte recorrente.

Após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz as razões que embasaram a formação do convencimento do presente juízo.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre o recorrido e as recorrentes, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se à recorrente a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar,
in casu
, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade.

No caso em apreço, a controvérsia cinge-se em apurar se houve ou não falha na prestação de serviço por parte da recorrente, bem como se há comprovação da excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC (culpa exclusiva da vítima ou de terceiros).

Para fins de contextualização dos fatos, extrai-se da petição inicial que a parte autora relata ter utilizado a plataforma da recorrente para efetuar o pagamento de fatura do cartão de crédito emitida pelo banco réu NEON.

O juízo de primeiro grau julgou procedente a pretensão autoral a partir das seguintes razões:

Há responsabilidade solidária, pois o primeiro requerido não comprova, através de prova inequívoca, o devido repasse ao corréu do valor pago pela consumidora e em que momento teria ocorrido. E o segundo requerido, do mesmo modo, não apresenta prova inequívoca de inexistência de irregularidade técnica em seu sistema de compensação na data do pagamento realizado pela autora ou de não recebimento da referida quantia naquela data.

Desse modo, não se desincumbiram os fornecedores requeridos de seu ônus de comprovarem a inexistência de falha na prestação de seus serviços, conforme exigência do art. 14, §3º, do CDC, de modo que devem responder de forma objetiva e solidária perante a consumidora lesada pelo serviço defeituoso prestado por ambas as rés e que culminou no apontamento indevido de seu nome junto aos órgãos restritivos de crédito.

Em sede recursal, a ré 99Pay sustenta não possuir responsabilidade pelos fatos narrados, sob o argumento de que a ausência de repasse decorreu de instabilidade no sistema do banco NEON. Todavia, não lhe assiste razão, uma vez que tanto o banco mantenedor do serviço quanto a plataforma de pagamento integram a mesma cadeia de consumo, respondendo solidariamente pelos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço, nos termos do art. 7º, parágrafo único, e do art. 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

Ato contínuo, uma vez comprovada a ocorrência de negativação indevida (ID 15396195, pág. 3), o dano moral se constitui
in re ipsa
, razão pela qual se impõe o dever de indenizar por parte do recorrente,
ex vi
:

APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATAÇÃO DE LIMITE PARA SAQUE. HIGIDEZ NÃO COMPROVADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR. NÃO CABÍVEL DEVIDO À AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO. DANO MORAL IN RE IPSA . RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A ausência de comprovação da higidez do débito pela instituição financeira credora implica na suposição em sentido oposto e sua consequente inexistência. 2. A instituição financeira apelada não logrou êxito em comprovar a validade do débito, diante do fato de que, embora alegue que o consumidor optou pela contratação do LIS (Limite Itaú para Saque), deixa de juntar aos autos a íntegra do contrato para que se pudesse aferir que o Apelante de fato contratou o serviço de LIS. 3. No entanto, não há nos autos elemento capaz de comprovar que o Apelante de fato efetuou o pagamento do valor indevidamente cobrado, razão pela qual não faz jus à restituição do valor decorrente do LIS não contratado, eis que não comprovado o efetivo pagamento do débito. 4. Em relação ao dano moral pleiteado, este e. Tribunalde Justiça possui entendimento sedimentado de que a cobrança de débito indevido e consequente
negativação indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral na modalidade in re ipsa
. 5.
A quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é mais adequada e capaz de atender a função pedagógica da indenização e reparar o dano sofrido, conforme julgados passados deste egrégio Tribunal
. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012160075557, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022)

No tocante ao
quantum
indenizatório arbitrado na origem (R$ 6.000,00), o valor se mostra adequado à extensão do dano e à lesividade da conduta perpetrada pelo Requerido, estando, ademais, em patamar compatível aos parâmetros fixados pela jurisprudência do eg. TJES, em casos similares, como se vê do aresto acima reproduzido.

Somado a isso, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Sob essa motivação, não encontro motivação para reformar a r. Sentença vergastada, devendo ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Assim, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno as partes recorrentes, cada qual, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)